Tribunal: TJDFT
Processo: 0752946-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752946-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: 37.572.214 NATALIA BIANCA MASCARENHAS PURICELLI, NATALIA BIANCA MASCARENHAS PURICELLI, LEONARDO DE ALMEIDA MUNIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0745694-73.2023.8.07.0001, em que contende com LEONARDO DE ALMEIDA MUNIZ e NATALIA BIANCA MASCARENHAS PURICELLI. Por meio da decisão de ID 177377221, o juiz facultou à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Confira-se: “Trata-se de ação de execução de contrato de fomento mercantil, por meio do qual a faturizadora/exequente adquiriu crédito da faturizada/executada, restando inadimplida a obrigação. Ocorre que, de acordo com o STJ, à empresa de factoring não cabe cobrar do credor originário, salvo se o crédito não existir, o que não é o caso exposto na exordial. Neste sentido, cabe trazer à baila o seguinte julgado: "DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DE REGRESSO RELACIONADO A CONTRATO DE FACTORING. A faturizadora tem direito de regresso contra a faturizada que, por contrato de factoring vinculado a nota promissória, tenha cedido duplicatas sem causa subjacente. Por um lado, a doutrina é praticamente unânime no sentido de que a faturizadora não tem direito de regresso contra a faturizada com base no inadimplemento dos títulos transferidos, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring e por ele a faturizada paga preço até mais elevado do que pagaria, por exemplo, em um contrato de desconto bancário, no qual a instituição financeira não garante a solvência dos títulos descontados. Por outro lado, essa circunstância não tem o alcance de afastar toda e qualquer responsabilidade da cedente em relação à existência do crédito, haja vista que tal garantia é própria da cessão de crédito comum - pro soluto. É por isso que a doutrina, de forma uníssona, afirma que no contrato de factoring e na cessão de crédito ordinária a faturizada/cedente não garante a solvência do crédito, mas a sua existência sim. Cuida-se, na verdade, de expressa disposição legal, nos termos do que dispõem os arts. 295 e 296 do CC. Nesse passo, o direito de regresso da faturizadora contra a faturizada deve ser garantido quando estiver em questão não um mero inadimplemento, mas a própria existência do crédito. Não reconhecer tal responsabilidade quando o cedente vende crédito inexistente ou ilegítimo representa compactuar com a fraude e a má-fé. É bem verdade que há precedentes do STJ que não permitiram o regresso da faturizadora, em situações que, aparentemente, diziam respeito a duplicatas frias. Em todas essas hipóteses, porém, inexiste nota promissória emitida como garantia do negócio jurídico relacionado ao factoring, o que diferencia os julgados do caso em exame. Por sua vez, em reforço à tese ora adotada, há outros precedentes que permitiram, inclusive, o pedido de falência com base em nota promissória recebida como garantia de duplicatas apontadas como frias endossadas a sociedades de factoring." (grifos nossos) (REsp 1.289.995-PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/2/2014.) Falta à parte autora, portanto, um dos pressupostos para a constituição válida do processo executivo, qual seja, a exigibilidade do título, nos termos 783 do Código de Processo Civil. Pelos motivos expostos, faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Prazo: 15 (quinze) dias.” Em seu agravo de instrumento, a parte agravante pede o reconhecimento da exigibilidade dos referidos títulos, considerando que preenchem os requisitos legais. Pugna pelo conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar o prosseguimento da referida ação de execução. Afirma que a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial pelo recebimento dos valores contratados em sede de contrato de fomento, em que a executada deixou de cumprir suas obrigações, pelo que a exequente requer o pagamento das parcelas vencidas. Sustenta que, apesar das tentativas de solução amigável da referida questão, a executada não deu qualquer retorno ou se manifestou sobre a possibilidade de repactuação do débito, sendo necessário que a exequente se valesse do Poder Judiciário para ter por satisfeito seu crédito. Sustenta que, por meio de decisão interlocutória, o juízo a quo entendeu pela inexigibilidade do referido título, pelo que requereu a conversão da ação executiva em ação monitoria. Afirma que a decisão não merece prosperar, uma vez que não levou em consideração a efetividade dos títulos juntados, pelos quais extrai-se o pleno cumprimento dos requisitos legais para constituição do documento, tendo como parâmetro o regramento do artigo 784, III, do CPC. Alega que as partes celebraram contrato de gestão de eventos e antecipação de recebíveis em 27 de setembro de 2022. Na sequência, firmaram termos aditivos das operações 9552 no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) e 9600 no valor de R$20.527,41 (vinte mil quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos). Ambas as transações acima referidas seriam quitadas em 13 de outubro de 2022, em razão de eventos que aconteceriam entre os dias 11 e 16 de outubro de 2022. Argumenta que houve o pagamento de R$20.446,69 (vinte mil quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e nova centavos), restando saldo devedor a pagar de R$50.216,06 (cinquenta mil duzentos e dezesseis reais e seis centavos). Assim, objetivando solucionar a questão de forma administrativa, a exequente enviou notificação extrajudicial, abrindo a possibilidade de composição amigável. Assevera que os executados não responderam às mensagens, não deram qualquer retorno ou posicionamento a respeito dos débitos, seguindo a inadimplência. Apontou que pagamento da dívida confessada seria realizado através dos recursos da conta digital de titularidade da executada, mantida perante as exequentes, que se destinavam a receber os recursos decorrentes da utilização dos terminais POS, conforme previsão da Cláusula 3.2., sendo que, em caso de insuficiência, deveria haver o correlato complemento. Assevera que, com a mora no cumprimento das obrigações assumidas pelos executados, com a clara demonstração do desvio dos recebíveis e diante da impossibilidade de cobrança de tais valores, não restou alternativa às exequentes senão ajuizar a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está acompanhado do preparo (ID 54384771). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator